Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706539-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI AGRAVADO: OLD TIMES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - ME DESPACHO Fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023